Tribunal: TJDFT
Processo: 0740347-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO. SISTEMA RENAJUD. VEÍCULOS INDICADOS PELA CREDORA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Na presente hipótese a pretensão diz respeito ao deferimento de anotação de restrição de transferência e circulação, por meio do sistema Renajud, dos veículos indicados pela credora.
2. O magistrado que preside a relação jurídica processual tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC.
3. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Assim, a imposição de restrição por meio do sistema Renajud consiste em medida coercitiva atípica possível e razoável, pois está orientada no sentido de constranger o devedor a não se esquivar indevidamente da pretensão exercida pela credora.
4. No caso em exame, além do insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito, a recorrente produziu provas que demonstram o intento do recorrido em se esquivar do adimplemento da obrigação e de ocultar seus bens. Por essa razão, a possibilidade de emissão de ordem judicial para a inclusão de restrição via sistema Renajud revela-se claramente útil para a devida tutela dos interesses nutridos pela ora recorrente. Ademais, a realização da medida tem também a finalidade facilitar a localização dos veículos indicados pela credora, ora agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.